Tribunal: STF
Processo: Rcl 83284
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1051740-49.2022.8.26.0053, por inobservância da tese firmada no RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, tema 784-RG. 



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Em 07 de junho de 2017, o RECLAMANTE, regularmente inscrito e habilitado no concurso nº DP-1/321/16, logrou êxito na aprovação ao cargo de Aluno Oficial PM, tendo se classificado na 165ª posição, de um total de 178 candidatos, dos quais 131 vagas foram preenchidas, ficando automaticamente na lista de candidatos remanescentes. 



    Em 26 de julho de 2017, na vigência do concurso nº DP-1/321/16, foi autorizada a realização de novo concurso para o provimento de 221 vagas para o cargo de Aluno Oficial PM, sendo que o edital do novo concurso nº DP-2/21/17 foi publicado ainda em 22 de agosto de 2017, na vigência do certame do RECLAMANTE, o qual foi então preterido. 



    Em 12 de outubro de 2021, sem obter sucesso na via administrativa, o RECLAMANTE ingressou com o Processo nº 1002856-40.2021.8.26.0306 pleiteando a produção antecipada da prova para a apresentação dos documentos do Protocolo Geral GS16.749/16-PMESP (SG-9.862-2017), o qual gerou o edital nº DP2/321/17, prova que foi produzida ainda em 11 de julho de 2022. 



    Com a produção da prova nos autos do Processo nº 1002856-40.2021.8.26.0306, o RECLAMANTE obteve: a) Manifestação de necessidade e interesse no provimento dos cargos pela Diretoria de Pessoal (fls. 303/305); b) Manifestação de necessidade e interesse no provimento dos cargos pelo Comandante Geral da PM (fls. 309/311 e 323); c) Manifestação de necessidade, interesse e capacidade financeira no provimento dos cargos pela Área de Política de Despesa de Pessoal (fls. 333/334). 



    Em outros termos, diante do ato imotivado de preterição arbitrária por candidatos de concurso superveniente, o RECLAMANTE ingressou com o Processo nº 1051740- 49.2022.8.26.0053 visando reconhecer a aplicabilidade a seu favor da exceção à regra contida no próprio Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, assim como também foi feito para os candidatos do concurso nº DP-2/321/17. 



    Sim, o ato arbitrário de preterição ocorreu de forma reiterada, pois os candidatos do concurso nº DP-2/321/17, que preteriram o RECLAMANTE e demais candidatos remanescentes do concurso nº DP-1/321/16, também foram preteridos por concurso superveniente e ingressaram com o Processo nº 1049559- 80.2019.8.8.26.0053/50000, através do qual, em sede de Embargos de Declaração, foi reconhecido o direito de nomeação por preterição. 



    Inclusive, além do Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, foi justamente através do precedente firmado no Processo nº 1049559- 80.2019.8.8.26.0053/50000 que a Juíza de Direito da 1ª instância modificou a errônea Sentença de fls. 474/478 através da Decisão de fls. 499/508 que julgou os Embargos de Declaração para consignar que: “[...] reputo que a excepcionalidade estabelecida pela jurisprudência se aplica ao autor [...]”. 



    Contudo, o Acórdão de fls. 638/646 ignorou que o presente caso versa sobre a exceção à regra contida no Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, para reformar erroneamente a Sentença de fls. 499/508 a fim de aplicar a regra do referido tema em repercussão geral, o que se mostrou teratológico, mas não foi sanado por Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário, Agravo Interno ou mesmo Agravo em Recurso Extraordinário, cuja alçada foi obstada. 



    Desta forma, tendo em vista que o RECLAMANTE busca a preservação do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral formado no Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, em face de errônea aplicação do referido tema em repercussão geral pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante ato judicial teratológico, se faz necessária a presente reclamação para fazer prevalecer a tese de que a exceção à regra se sobrepõe à própria regra (tese exordial devidamente aplicada na Sentença de fls. 499/508), mas a regra jamais pode se sobrepor à exceção da regra (errônea interpretação do Tema 784, do STF, aplicado no Acórdão de fls. 638/646 para indevidamente reformar o adequado julgamento de mérito em patente teratologia e reiterado error in judicando). ”. (eDOC 1, pp. 11-13)



    Alega que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou a regra do Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, para se sobrepor à exceção à regra do próprio tema em repercussão geral, tudo para dispor, nas entrelinhas, que a Administração Pública não pratica ato arbitrário e imotivado, já que deteria a exclusividade da conveniência de convocação à posse.” (eDOC. 1, p. 22).



    Afirmam que “No caso em questão, a abertura de novo concurso público está condicionada à análise técnica por parte da Administração Pública, a qual deveria pleitear o aproveitamento dos candidatos remanescentes do certame anterior ou justificar o não aproveitamento, nos termos do art. 4º, inciso VII, e o art. 47, ambos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014” (eDOC. 1, p. 26).



    Requer, preliminarmente, seja deferida a gratuidade da justiça bem como concedida medida liminar a fim de sobrestar o andamento do Processo nº 1051740-49.2022.8.26.0053, até o ulterior julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, pugna que seja julgada “procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar o Despacho de fls. 808/810, de modo a permitir remessa dos autos (...) ao Supremo Tribunal Federal, para fins de admissão e processamento do Agravo em Recurso Extraordinário de fls. 745/779 e consequentemente do Recurso Extraordinário de fls. 678/707, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, ou, com base no mesmo fundamento legal, determinar medida adequada à solução da controvérsia, tal como é o caso de julgar antecipadamente o mérito do Recurso Extraordinário para o fim de reformar o Acórdão de fls. 638/646 a fim de preservar o entendimento firmado no Tema 784, do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, de modo que a Sentença seja restabelecida no tocante à aplicação da exceção à regra que permite o reconhecimento do direito de convocação do RECLAMANTE para posse no cargo preterido, sem prejuízo da apreciação das demais matérias recursais” (eDOC. 1, p. 33)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça requerida pela parte reclamante.



    Deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não obstante o exaurimento da instância ordinária, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença de procedência do pedido autoral reconhecendo a inexistência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública conforme entendimento desta Suprema Corte exarado no julgamento do mérito do Tema 784 da repercussão geral. 



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “CONCURSO PÚBLICO - Ação visando ao reconhecimento do direito de precedência de candidato aprovado em relação a candidatos aprovados em concursos supervenientes para o Cargo de Aluno Oficial PM Candidato aprovado além do limite de vagas previsto no edital - Edital do certame superveniente publicado após o encerramento da validade do certame anterior - Mera expectativa de direito -Nomeação de candidatos para vagas remanescentes durante a validade de concurso, ou prorrogação de sua validade, condicionada aos critérios de oportunidade e conveniência da Administração - Impossibilidade de interferência na esfera discricionária, em especial quanto à forma de estruturação dos quadros públicos - Inexistência de preterição arbitrária, conforme Tema 784/STF - Apelação fazendária e remessa necessária providas.” (eDOC. 31, p. 2).



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:



    “Jéferson Papalardo foi aprovado na 165ª posição no Concurso Público nº DP-1/321/16, para o provimento inicial de 131 cargos de Aluno Oficial PM. 



    Alegou que antes mesmo da aplicação da prova objetiva do referido concurso, que se deu em 04/12/2016, foram iniciados os procedimentos preliminares para o próximo certame público para o provimento de cargos de Aluno Oficial PM. 



    Com efeito, em 21/09/2017, foi publicado do Edital nºDP-2/321/17, que colocou em disputa 221 cargos de Aluno Oficial PM. Todavia, nessa ocasião o certame DP-1/321/16, cujo resultado foi homologado em 10/06/2017, ainda não teria esgotado sua validade. 



    Consequentemente, pleiteou o reconhecimento da violação a seu direito de precedência para nomeação à posse em relação a candidatos de concursos supervenientes para o mesmo cargo. 



    Ação julgada parcialmente procedente, a r. sentença merece reforma. 



    3- A petição inicial fundamentava-se, em suma, nos seguintes argumentos: a) o candidato satisfaria todos os requisitos legais para ser considerado aprovado remanescente no certame em assunto; b) Houve afronta ao Decreto Paulista nº 60.449/2014, que prevê validade mínima de 6 meses aos concursos públicos estaduais; c) aplicável à espécie o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, vez que o concurso anterior ainda era válido por ocasião da abertura do certame subsequente; d) a preterição arbitrária e injusta do apelado para nomeação teria sido demonstrada pelo início dos procedimentos preliminares do certame superveniente já nos estágios iniciais do certame no qual o apelado foi aprovado. 



    O Decreto Estadual nº 60.449/2014 determina:



    (...)



    Sendo assim, ainda que haja antinomia aparente entre o edital e o artigo 10 do Decreto Estadual 60.449/2014, o apelado não o impugnou quando teve oportunidade e se inscreveu no concurso mesmo assim, em aceitação tácita de todos os termos do certame. 



    A validade do concurso, portanto, deve ser reconhecida como sendo de 90 dias. 



    Tendo em vista que a homologação do Concurso Público nº DP-1/321/16 ocorreu em 10/06/2017 (fls 3), e que a publicação do Edital DP-2/321/17 ocorreu em 21/09/2017 (fls 153), há um lapso de 103 dias entre essas datas, o que demonstra não ter ocorrido publicação de edital durante a validade do certame anterior. 



    4- Aduziu ainda o apelado ter sido imotivadamente preterido para posse no cargo de Aluno Oficial PM pela Administração Pública. 



    Isto porque, conforme documento de fls 134, haveria cargos vagos além do limite previsto no Edital DP-1/321/16. Consequentemente, de acordo com ele, a Administração não poderia ter iniciado novo certame, mas sim convocado os candidatos remanescentes do certame anterior. 



    Essa tese não merece acolhimento. 



    Por ocasião do julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (negritei). 



    À análise do caso concreto infere-se que o provimento do cargo de Aluno Oficial PM exige procedimento complexo e longo. No mesmo sentido, na hipótese em que a Administração realiza concursos públicos para o provimento de cargos, os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas não têm direito subjetivo à nomeação, especialmente consideradas as especificidades do certame e da carreira em assunto. 



    Uma vez empossado, é necessário que o Aluno Oficial PM se submeta a curso de formação realizado periodicamente pela Administração, conforme cronograma do Poder Executivo que atenda seus critérios de oportunidade e conveniência. 



    Somente à própria Administração cabe aferir a necessidade de preenchimento de vagas além do limite previsto inicialmente. De igual maneira, a necessidade de prorrogação da validade de certame já homologado, com finalidade de eventual nomeação de candidatos aprovados além do limite de vagas remanescentes, compete exclusivamente à Administração. 



    Não compete ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Entendimento diverso ocasionaria violação do edital e da tripartição de funções, pois avançaria o julgador nos critérios de conveniência (modo) e oportunidade (quando) relacionados à estrutura administrativa. Não é o que comandado disposto no artigo 2º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, afasto a incidência do Tema 784/STF ao caso concreto e, por consequência, qualquer possibilidade de direito de precedência do apelado para nomeação para o cargo de Aluno Oficial em relação aos aprovados do certame superveniente. 



    Pelo meu voto, dou provimento à remessa necessária e à apelação fazendária, com o fim de julgar improcedente a ação.” (eDOC. 31, pp. 3-9 - grifos nossos)



    Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Irresignada, a parte autora do processo originário, ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, II, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, sustentando ofensa a dispositivos constitucionais (art. 37, IV, da CF/88) bem como ao entendimento do STF firmado no Tema 784 da repercussão geral (eDOC. 26).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao referido recurso com fundamento no disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil (eDOC. 33).



    Na sequência, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (eDOC. 29), ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    - A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI. 



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido.” (eDOC. 34, p. 2)



    Por fim, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (eDOC. 30), o qual não foi recebido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP mediante os seguintes fundamentos:



    “Interpõe JEFERSON PAPALARDO Agravo em recurso extraordinário contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Decido. 



    A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemáticade repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. CÁRMENLÚCIA, DJe 12/11/2013; Rcl 22.225-Emb.Decl., Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/02/2016; Rcl 23316-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/06/2016 e Rcl 23120-AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 24/06/2016, AI 763917 AgR-segundo/DF- Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento 12/03/2019 – Segunda Turma; Rcl 32891 AgR/MG Relator: Min. LUIZ FUX julgamento:14/05/2019 – Primeira Turma). 



    No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível... a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2º Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, §7º, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisãoque indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposiçãode qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014 (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).



    Aliás, em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, queinterposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso. 



    Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 745/779. 



    Baixem os autos, oportunamente, à Vara de Origem.” (eDOC. 35, pp. 1-3)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação em que a parte sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria aplicado equivocadamente a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 784 da repercussão geral.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. O candidato aprovado fora no número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas, conforme a tese fixada no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, as hipóteses de demonstração da ocorrência de novas vagas e de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se constatou no caso dos autos. 2. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital situa-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, pois é ela quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos na hipótese de surgimento de novas vagas, com vistas ao exclusivo atendimento do interesse público, não houve, efetivamente, preterição do impetrante, mas apenas exercício do poder discricionário da administração. 3. A ‘atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada’ (RMS 35.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.03.2020). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36786 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.4.2023, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. Atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada. 3. De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a celebração de convênio entre a União e o Município de Goiânia/GO não importou na assunção, por servidor municipal, de atribuições específicas do cargo de fiscal federal agropecuário, especialidade medicina veterinária. 4. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RMS 35976 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-03-2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente